Tribunal: TJDFT
Processo: 0729378-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de reparação por dano moral ajuizada em face de empresa de transporte rodoviário interestadual, julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios. A autora busca a majoração da indenização para R$ 8.000,00, alegando que o atraso de quase seis horas na viagem, sem a devida assistência, causou-lhe transtornos que justificam a elevação do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença deve ser majorado, considerando o atraso na prestação do serviço de transporte interestadual e a ausência de assistência ao passageiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de transporte, pois o passageiro enquadra-se como consumidor e a empresa como fornecedora de serviços (arts. 2o e 3o do CDC).
4. O transportador responde objetivamente pelos danos decorrentes do descumprimento de horários e itinerários, salvo motivo de força maior, nos termos do art. 737 do Código Civil, cuja excludente não foi demonstrada pela ré.
5. A Resolução no 6.033/2023 da ANTT assegura ao passageiro o direito a um serviço de qualidade, com pontualidade e assistência em caso de atraso, obrigações descumpridas no caso concreto (art. 188, incs. I e II; art. 178, inc. I).
6. A ré não apresentou prova de que o veículo chegou ao terminal rodoviário no horário previsto, limitando-se a alegações genéricas sobre possíveis imprevistos, o que não afasta sua responsabilidade (art. 373, II, do CPC).
7. A responsabilidade civil do transportador é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e o art. 734 do CC, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, elementos verificados nos autos.
8. O atraso de mais de cinco horas na viagem contratada e a ausência de qualquer assistência material ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.
9. O valor fixado na sentença, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo justificativa para sua majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do transportador rodoviário de passageiros é objetiva, exigindo apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.
2. O atraso excessivo em viagem interestadual, sem assistência ao passageiro, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.
3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, arts. 734, 737 e 944; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Resolução ANTT no 6.033/2023, arts. 178, I, e 188, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.